Tribunal: TJBA
Processo: 0502255-46.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502255-46.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Bruno Claudemir da Silva Santos e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. CONCURSO MATERIAL.
(
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO
CP
,
C/C
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO
CP
) APELANTE
BRUNO
CONDENADO A
23 ANOS E 18 DIAS DE RECLUSÃO. APELANTE ELIUDE
CONDENADO A
29 ANOS, 05 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO.

PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS.
TESTEMUNHA
PRESENCIAL E VÍTIMA SOBREVIVENTE
QUE CONFIRMARAM A
AUTORIA E A
NARRATIVA CONSTANTE DA DENÚNCIA.

PEDIDO DE DECOTE DAS
qualificadora
S (SURPRESA E MOTIVO TORPE). NÃO ACOLHIMENTO.
Decisão coerente com o contexto fático-probatório. Matéria albergada pela soberania dos vereditos.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA
O
ATAQUE REPENTINO À
S
VÍTIMA
S
, SENDO ATINGIDA
S
COM DIVERSOS
DISPAROS DE ARMA DE FOGO.
QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS. Impossibilidade de Exclusão pELO tribunal
ad quem
.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.
ACOLHIMENTO EM PARTE
.
valoração negativa
das
circunstâncias
e consequências
do
s
crime
s
pautada em elementos concretos e na prova produzida em juízo. justificativas idôneas.
Precedentes stj.
AFASTAMENTO DA Análise DESFAVORável DA CONDUTA SOCIAL. Súmula 444/STJ.

INSURGÊNCIA
EM RELAÇÃO À
FRAÇÃO
MÁXIMA APLICADA À
TENTATIVA. Descabimento.
COEFICIENTE
QUE SE
revela
PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO NO CASO CONCRETO.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
EFEITO SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO.
PERICULOSIDADE SOCIAL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA COM BASE NO TEMA 1068/STF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
QUE
NÃO SE APLICA A PRECEDENTES JUDICIAIS, CONFORME
ENTENDIMENTO
DO PRÓPRIO STF.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
EM PARTE
.

1.
O Mi
nistério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de Bruno Claudemir da Silva Santos, apelidado de "Zé do Doce", e Eliude Brandão dos Santos, conhecido como "Roliude", imputando-lhes a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado contra a vítima Daniel Moreira Silva e homicídio qualificado tentado em relação à vítima Caio Mascarenhas Almeida.

2.De acordo com a exordial acusatória, os fatos ocorreram em 06 de janeiro de 2018, por volta das 23 horas, no Conjunto Expansão Feira IX, em Feira de Santana, quando os acusados, em unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. A motivação do crime estaria vinculada a uma disputa entre organizações criminosas rivais, servindo a ação como condição para que os réus fossem aceitos em uma nova facção.

3.O feito seguiu o rito do Tribunal do Júri e, após a instrução criminal, os acusados foram pronunciados nos termos da denúncia, incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima fatal e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em face da vítima sobrevivente.

4.Em sessão plenária realizada no dia 13 de novembro de 2025, o Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese acusatória, reconhecendo a materialidade, a autoria e as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas. O juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, fixou a pena definitiva de Bruno Claudemir da Silva Santos em 23 anos e 18 dias de reclusão, e a de Eliude Brandão dos Santos em 29 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

5.
In casu
, a materialidade do delito foi comprovada através do laudo de necropsia (id 102767944 – fls. 23/24), confirmando a morte de DANIEL MOREIRA SILVA por “Choque hipovolêmico” em decorrência de “Ação perfuro-contusa por arma de fogo.”

6.
Adiante, consta no id 102767944 (fls.40) relatório médico emitido pelo Hospital Geral Clériston Andrade descrevendo as lesões sofridas e o atendimento prestado à vítima sobrevivente
Caio Mascarenhas Almeida
.

7.
Outrossim, a autoria do delito restou inconteste, a partir do depoimento das
testemunhas de acusação, ouvidas na primeira fase do procedimento escalonado, que apresentarem depoimentos harmônicos, sem inconsistências, confirmando a dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

8.
Em verdade, é possível inferir que o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, inexistindo contrariedade manifesta entre o veredito e a prova encartada nos autos que autorize a instância recursal adentrar ao mérito da deliberação dos jurados.

9.
No caso dos autos, o acervo probatório sugere que o crime foi motivado por uma disputa entre as facções criminosas "Caveira/BDM" e "Katiara", sendo o homicídio uma condição imposta para que os réus fossem aceitos no novo grupo e as vítimas escolhidas de forma aleatória na região dominada pela facção rival.

10.Desponta ainda a surpresa da investida, com disparos efetuados pelas costas enquanto as vítimas lanchavam distraídas em via pública, configurando de forma inequívoca o recurso que impossibilitou a reação dos ofendidos.

11.
Ao contrário do que sustenta a defesa, a conclusão dos jurados não destoa dos elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual, notadamente as conclusões do laudo de necropsia e relatório médico de atendimento hospitalar, compatível ainda com as declarações da vítima sobrevivente e da genitora da vítima fatal, que presenciou os fatos.

12.
Frise-se, ademais, que o reconhecimento da qualificadora é matéria que também se encontra albergada pel
o princípio constitucional da soberania dos veredictos, inexistindo a possibilidade da instância revisora promover qualquer modificação nessa seara, em detrimento da decisão dos jurados.

13.
No caso vertente, o juízo sentenciante exasperou a pena com fundamento na vida pregressa do acusado, com base nos registros constantes na certidão de antecedentes criminais critério que deve ser considerado inidôneo, eis que
“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
, segundo o teor da Súmula nº 444, do STJ.

14.Desse modo, impõe-se o redimensionamento da pena-base fixada na sentença objurgada, afastando-se a fração de aumento atribuída à conduta social.

15. A
justificativa tecida pela Magistrada sentenciante,
para atribuir desvalor às circunstâncias do crime,
ostenta idoneidade, referindo-se a elementos concretos que evidenciam a reprovabilidade da conduta, por ultrapassar os contornos ínsitos ao tipo penal
.

16.
Embora a morte da vítima seja um resultado inerente ao tipo penal de homicídio, a morte de pessoa jovem, sendo ainda filho único, representa um desdobramento que ultrapassa o resultado comum do delito.

17.Demais disso, não se pode desconsiderar o impacto psicológico que recai sobre a genitora em razão da perda do seu único filho, justificando a valoração negativa deste vetor, não merecendo qualquer reproche.

18.
A

doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento no sentido de que a atenuante da menoridade relativa, por se tratar de atributo da personalidade do agente, também deve ser considerada como circunstância preponderante e, por tal motivo, concorrendo com a agravante do motivo torpe, devem ambas serem compensadas integralmente, não gerando qualquer aumento ou redução da reprimenda.

19.
D
iante das peculiaridades do caso em tela, e ausente insurgência por parte do ente ministerial, considerando o
iter criminis percorrido
, deve ser mantida a fração aplicada pelo Juízo a quo.

20.
N
a esteira do entendimento já consolidado no âmbito do próprio STF, não se vislumbra qualquer óbice à determinação de execução imediata da pena, com esteio na tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 1068, porquanto
o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu não se aplica a precedentes judiciais, como ocorre na hipótese vertente.

21.Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, pelo pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
“a fim de excluir como circunstância desfavorável a conduta social, sem prejuízo da manutenção da exasperação fundada nos demais vetores validamente reconhecidos pelo Juízo de origem, devendo ser mantida a sentença em todos os seus demais termos.”

22.
P
ena definitiva de
BRUNO CLAUDEMIR DA SILVA SANTOS
redimensionada
para
2
1
(vinte
e um
) anos e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão e de ELIUDE BRANDÃO DOS SANTOS para 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

23. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0502255-46.2019.8.05.0080
,
provenientes da comarca de
Feira de Santana/BA
, em que figuram, como Apelantes,

Bruno Claudemir da Silva Santos
e Eliude Brandão dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas para afastar a análise desfavorável da conduta social,
redimensionando a
pena definitiva de
BRUNO CLAUDEMIR DA SILVA SANTOS para
2
1
(vinte
e um
) anos e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão e de ELIUDE BRANDÃO DOS SANTOS para 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
,
conforme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10